Tribunal: TJES
Processo: 5000574-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000574-70.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HUDSON IN CHOL KWAK e outros

AGRAVADO: MAURICIO GOMES DA SILVA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SALÁRIOS – POSSIBILIDADE DE PENHORA -

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – “
A
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015)
pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família”
.(AgInt no AREsp n. 2.423.903/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

2 - Os recorrentes não obtiveram êxito nas diligências instauradas há mais de 07 (sete) anos, de modo que a adoção da medida vai ao encontro dos princípios que regem a execução, além da garantia constitucional da razoável duração do processo.

3 - O agravado – que recebe aproximadamente 2 salários mínimos mensais - não logrou êxito em demonstrar que a penhora de 10% de seus rendimentos, consoante decidido no momento da análise liminar, irá impactar a subsistência de sua família, trazendo suas contrarrazões apenas argumentos genéricos acerca da impenhorabilidade da verba.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000574-70.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
HUDSON IN CHOL KWAK E OUTRA

AGRAVADO
:
MAURÍCIO GOMES DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HUDSON IN CHOL KWAK E OUTRA
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos do cumprimento de sentença instaurado em face de
MAURÍCIO GOMES DA SILVA
, que indeferiu o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado.

Em suas razões id. 2035896 sustentam os agravantes, em síntese, a necessidade de reforma do pronunciamento, porquanto o STJ relativizou a regra acerca da impenhorabilidade de salários.

E mais: trata-se de demanda que tramita desde o ano de 2017 sem êxito na satisfação da obrigação, devendo ser observado o princípio da efetividade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os agravantes pretendem receber o crédito oriundo da ação de despejo c/c cobrança ajuizada em face do agravado, não havendo êxito nas diligências executivas realizadas desde o ano de 2017.

Sem delongas, entendo assistir-lhes parcial razão, porquanto “
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015)
pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família”

(AgInt no AREsp n. 2.423.903/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

Entende o STJ, ainda, que a medida excepcional somente será realizada quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução.

Neste caso, como antes destacado, os recorrentes não obtiveram êxito nas diligências instauradas há mais de 07 (sete) anos, de modo que a adoção da medida vai ao encontro dos princípios que regem a execução, além da garantia constitucional da razoável duração do processo.

Por seu turno, o agravado – que recebe aproximadamente 2 salários mínimos mensais - não logrou êxito em demonstrar que a penhora de 10% de seus rendimentos, consoante decido no momento da análise liminar, irá impactar a subsistência de sua família, trazendo suas contrarrazões apenas argumentos genéricos acerca da impenhorabilidade da verba, tornando possível a adoção da medida excepcional.

É o entendimento já adotado neste órgão fracionário:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO.
PENHORA SOBRE PARTE DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE
. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família. 2. Vedar a penhora de parte dos proventos dos Agravantes configuraria afronta a normas fundamentais do Código de Processo Civil (artigos 4º e 6º), bem como descumprimento da garantia constitucional da duração razoável do processo. 3. Considerando a relativização da impenhorabilidade dos salários/proventos autorizada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como as disposições do Código de Processo Civil (CPC) quanto à responsabilidade patrimonial e as normas fundamentais do processo, entendo pela possibilidade de penhora de percentual dos proventos do salário dos Agravantes. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5010854-03.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 27/04/2023).

Firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para determinar a penhora de 10% dos rendimentos mensais do agravado, a fim de satisfazer a obrigação deste para com os recorrentes, diligência que que deverá ser efetivada pelo juízo de origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento.